Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705381-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DENISE CUNHA ORTIGA AGRAVADO: RENATA PORFIRIO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE CUNHA ORTIGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em desfavor de RENATA PORFIRIO RAMOS (processo n. 0713736- 11.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio dos sistemas DIMOF e DECRED junto à Receita Federal. Pela petição de id 34575767, a agravante informa ter sido realizado acordo perante o Juízo de origem e requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição mencionada. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator